Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA DE NATUREZA CONSTRITIVA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL EM RESIDÊNCIA DA EXECUTADA/AGRAVADA NA REGIÃO DO ENTORNO - VALPARAÍSO DE GOIÁS. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS JUSTIÇAS DE GOIÁS E DO DISTRITO FEDERAL. INSTRUMENTO JURÍDICO QUE PERDEU VIGÊNCIA. CRITÉRIOS DE COOPERAÇÃO NÃO MAIS EXISTENTES PARA SIMPLIFICAÇÃO E ACELERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, A EXEMPLO DA PENHORA DE BENS. ATO PROCESSUAL A SER EFETIVADO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra autorizativa de realização, por oficiais de justiça da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de diligências de natureza constritiva na comarca em que reside a executada/agravada – Valparaíso de Goiás/GO – perdeu a vigência em fevereiro de 2024. Desapareceu do ordenamento jurídico o regramento em que, órgãos da Justiça, em parceria, autorizaram oficiais de justiça do Poder Judiciário do Distrito Federal a promoverem atos executivos em comarcas limítrofes entre o Distrito Federal e Goiás (região do Entorno).
2. Não há, portanto, o que possa autorizar o provimento do recurso para que oficiais de justiça do TJDFT possam praticar atos constritivos fora dos limites territoriais definidos para o Distrito Federal. É imprescindível a existência de ato normativo em vigor pelo qual os Tribunais definam critérios de competência a serem observados pelos meirinhos. Ausente essa necessária disciplina, não pode o juízo a quo mandar expedir mandado de penhora e avaliação dos bens que eventualmente guarneçam a residência da devedora residente no Estado de Goiás, ainda que em comarca contígua, isso porque, com o término da vigência do segundo termo aditivo, remanesce ao oficial de justiça deste Sodalício, em matéria cível, apenas a possibilidade de cumprir diligências de intimação e citação em comarcas contíguas da região do Entorno do vizinho Estado Goiano.
3. O impedimento legal certificado pelo meirinho do juízo, no regular exercício de suas atribuições, acerca da inviabilidade de cumprimento da diligência, não pode ser afastada pelas genéricas alegações aviadas em razões recursais, as quais somente reforçam a compreensão desde muito consolidada quanto ao valor do instrumento jurídico que perdeu vigência e da importância de que voltem a ser estabelecidas as condições para exercício da jurisdição em regime de mútua colaboração entre unidades federativas do Estado brasileiro. No mais, prejuízo inevitável sofrerão todos os jurisdicionados em situação semelhante à da ora recorrente porque desaparecida a condição de serem realizados com maior agilidade atos processuais de natureza constritiva. De toda sorte, como consignado na decisão recorrida, permanece a possibilidade de expedição de carta precatória para cumprimento da determinação de penhora de bens na residência da devedora. Tem a exequente/agravante à sua disposição meio menos célere, mas eficiente, para integral cumprimento da diligência por ela postulada. Não pode ter satisfeito, entretanto, o interesse antes atendido do jurisdicionado, pelo Protocolo de Cooperação entre as Justiças de Goiás e do Distrito Federal, de simplificação e aceleração, com indispensável segurança jurídica, do cumprimento das determinações judiciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.